Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0729620-80.2019.8.07.0001 Apelante: Maria da Penha Ferreira da Silva Apelado: José Aparecido Neri D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria da Penha Ferreira da Silva contra a sentença (Id. 14377133) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, por meio da qual foi indeferido o requerimento de inauguração da fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante demonstre a alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator